Tribunal: TJMT
Processo: 1068738-71.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068738-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEDIANE APARECIDA DE ARRUDA MACIEL - CPF: 928.597.201-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO
– TELEFONIA – PLANO CLARO CONTROLE CONECTADO 8GB + SVA – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DOS SERVIÇOS DE SMS CONTEMPLADOS PELO PLANO – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de impugnação a gratuidade não acolhida, uma vez que a recorrida não demonstrou modificação nas condições do recorrente a ensejar o indeferimento do benefício concedido.

Comprovado nos autos a relação jurídica existente entre as partes e a contratação do Plano Claro Controle Conectado 8GB + SVA pela reclamante, no qual disponibiliza os serviços de Ligações ilimitadas, Pacote de Dados Controle 8GB, Waze ilimitado e WhatsApp ilimitado.

De acordo com o plano adquirido pela parte autora, não há que se falar em falha na prestação de serviço e muito menos em dever de indenizar, vez que o serviço impugnado, qual seja, torpedos de SMS, não compõe o rol dos serviços contratados e ofertados pelo plano.

R E L A T Ó R I O

Lediane Aparecida de Arruda Maciel interpôs recurso inominado (id.

176486726), contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que possuía um plano de celular junto à empresa Recorrida, sob o número (65) 99248-1039, no valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais). O referido pacote incluía serviços de telefonia móvel com ligações, SMS, Waze e WhatsApp ilimitados, que da própria fatura acostadas aos autos se fazia possível verificar a utilização dos torpedos e que a suspensão demonstra falha na prestação do serviço, devendo ser reformada a sentença para condenar a recorrida em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida, Claro S/A, devidamente intimada apresentou contrarrazões (id.

176993685), preliminarmente apresentou impugnação à gratuidade da justiça e no mérito, pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da Preliminar de Impugnação a Justiça Gratuita

A
recorrida, Claro S.A. arguiu em contrarrazões, pela impugnação a gratuidade de justiça outrora deferida a reclamante, acerca disso pontuo que a preliminar suscitada não merece acolhimento vez que, o impugnante não comprovou nos autos as condições do recorrente em arcar com as despesas processuais.

Conforme ressai dos autos, Lediane Aparecida de Arruda Maciel ajuizou ação indenizatória alegando que a recorrida Claro S.A., suspendeu de forma indevida seus serviços de torpedos SMS suspensos unilateralmente pela recorrida, mesmo se encontrando adimplente com suas faturas.

O Magistrado de primeira instância proferiu sentença com os seguintes fundamentos:

“[...]

Do seu lado, a reclamada alega que não há registro de nenhuma anormalidade ou cancelamento nos serviços contratados pela parte autora.

Em impugnação, a parte autora aduz que a reclamada deve suportar o risco do negócio e da atividade, bem como indenizar a falha.

Na incursão do acervo probatório, já se verifica que a alegação de pagamento das faturas regularmente não vinga, conforme id. 105029662, com juntada de fatura com vencimento em 15/10/2022 e comprovante de pagamento realizado em 24/10/2022. Demais disso, no plano contratado pela parte autora, não há descrição de contratação de serviços de SMS.

[...]

Dessa forma, não resta demonstrado o bloqueio indevido de serviços de torpedo SMS, até mesmo porque nem mesmo há prova do plano contratado pela requerente.

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa em isenção da prova mínima do direito constitutivo. A prerrogativa conferida pelo Código de Defesa do Consumidor de inversão do
onus probandi
não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança das alegações e afasta as que estejam sob seu poder/conhecimento.

Logo, diante da documentação encartada aos autos, a empresa reclamada logrou êxito em desconstituir as alegações contidas na petição inicial.

[...]”

Após verificar a prova encartada no feito chego a conclusão que a sentença nele proferida bem aplicou o direito ao caso concreto, pois não houve a demonstração cabal do fato constitutivo do direito do Recorrente, ou seja, o fato comissivo ou omisso, o ato ilícito, o liame e os danos causados.

Isso porque, ao analisar o comprovante de quitação juntado pelo Recorrente, verifica-se que no plano contratado para o número (65) 99248-1039, não está contemplado os serviços de torpedos SMS conforme fundamentado pela recorrente na exordial.

Além disso, o comprovante em questão atribui relevo as alegações trazidas pela recorrida Claro S.A na contestação, que através de uma tela do sistema interno demonstrou o regular funcionamento do plano, vez que esse permanece ativo.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023